Tribunal: STF
Processo: HC 265321
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Robson Roberto da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 984.949 /SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Penápolis à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração aos artigos 329, caput [resistência], e 129 [lesão corporal], § 9º [violência doméstica – se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade], do Código Penal [...]. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 7 meses de detenção, em regime inicial [...], com trânsito em julgado certificado em 1º de fevereiro de 2025. (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    2. O ACÓRDÃO (FLS. 260/276) PROFERIDO PELA 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REDUZIU A CONDENAÇÃO PARA 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, MANTENDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RÉU POSSUIRIA MAUS ANTECEDENTES (FL. 274), COM BASE NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE FLS. 117/119 DOS AUTOS PRINCIPAIS. 3. TODAVIA, TAL CERTIDÃO NÃO COMPROVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, CONSTANDO APENAS O REGISTRO DE PROCESSOS EXTINTOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERIA EMBASAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NEM JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 4. O PROCESSO TRANSITOU EM JULGADO (FL. 284), E O PACIENTE ENCONTRA-SE SOB CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VISTO QUE A PENA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO IMPÕEM, DE FORMA IMPERATIVA, O REGIME ABERTO, CONFORME O ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1. O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, COM A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUBSTITUIR O REGIME SEMIABERTO PELO REGIME ABERTO, OU ALTERNATIVAMENTE SUSPENDA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE WRIT; 2. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA ORDEM, RECONHECENDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DETERMINANDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A IMEDIATA READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL AO ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL; 3. A COMUNICAÇÃO URGENTE AO TRIBUNAL DE ORIGEM E AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO; 4. SEGUE ANEXO OS AUTOS PRINCIPAIS (PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU), VENERANDO ACÓRDÃO E DECISÕES EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXTINTOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, impetrado em favor de paciente condenado à pena de detenção, com alegação de valoração indevida de antecedentes criminais extintos há mais de 20 anos. 2. A defesa alega que a fixação do regime semiaberto decorreu de valoração incabível de maus antecedentes, em violação ao direito ao esquecimento, e requer a concessão da ordem para adequar o regime prisional para o regime inicial aberto. 3. Decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar o pleito revisional, uma vez que o acórdão transitou em julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal para questionar a valoração de antecedentes criminais extintos há mais de 20 anos. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, especialmente quando o acórdão já transitou em julgado, conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. 6. A competência para processar revisões criminais é do Superior Tribunal de Justiça, e não se verificou teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A competência para processar revisões criminais dos próprios julgados é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal”. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC, referente ao Tema 150 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal” (RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 23/11/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator